Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714461-24.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELEU CARLOS ROLDAO DA SILVA JUNIOR DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade da presente apelação, suscitada de ofício, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora